Tribunal: TJDFT
Processo: 0739043-62.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0739043-62.2022.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Greisson Sidnei Rodrigues Santana Agravados: Distrito Federal Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos - Cebraspe D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Greisson Sidnei Rodrigues Santana contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do processo no 0717516-97.2022.8.07.0018, assim redigida: “Trata-se de ação de procedimento comum proposta em 14/11/2022 por Greisson Sidnei Rodrigues Santana em desfavor do Distrito Federal e do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (CEBRASPE). O autor afirma estar inscrito no concurso público destinado ao provimento de cargos de Agente da Polícia Civil do Distrito Federal (regido pelo Edital n.o 1 – PCDF de 30/06/2020), encontrando-se devidamente habilitado nas fases referentes as provas objetiva e discursiva. Assevera que “(...) na fase de avaliação psicológica foi considerado INAPTO de forma injusta, e por consequência, restou eliminado do certame. (...) Registre-se, que todos estes testes foram aplicados de forma profissiográfica, buscando selecionar entre os candidatos, os que se enquadrem no perfil pré-definido pela banca para ocupar o cargo pretendido e não exposto no edital, em flagrante violação ao entendimento da jurisprudência de que a avaliação deve servir para verificar se o candidato tem alguma patologia psíquica que o impeça de exercer o cargo, vejamos: ‘Decisão igual a 1 (um) no teste significa ADEQUAÇÃO ao perfil e decisão igual a 0 (zero) significa INADEQUAÇÃO ao perfil’.” (id n.o 142588793, p. 3). Destaca que “(...) o relatório psicológico do CEBRASPE é dúbio, tendo em vista que não traz de forma clara os motivos da reprovação. Consta no teste somente a informação de que o Requerente seria INAPTO, restando com isso, impedido de ocupar o cargo almejado, sem justificar os motivos concretos da eliminação. Cabe destacar, que a fase de avaliação psicológica não observou o mínimo de OBJETIVIDADE que lhe é esperada.” (id n.o 142588793, p. 4). Na causa de pedir distante, tece arrazoado jurídico em prol de sustentar a sua pretensão. Requer a concessão de tutela provisória de urgência antecipada, sem a oitiva da parte contrária, “(...) determinando que o CEBRASPE realize a convocação do Requerente para participar das próximas etapas do certame, bem como a determinação imediata de nova avaliação psicológica com critérios objetivos e não sigilosos, e por consequência possibilitando a nomeação e posse do Requerente em caso de classificação e aprovação;” (id n.o 142588793, p. 19-20, Seção VI, letra “a”). No mérito, pleiteia “A total PROCEDÊNCIA DA AÇÃO, reconhecendo a nulidade dos testes aplicados pela banca e, possibilitando ao Requerente participar das demais etapas do concurso público em igualdade de condições com os demais candidatos, sendo determinada de forma imediata a realização de novo teste psicológico com critérios objetivos e não sigilosos, com a consequente nomeação e posse no cargo em caso de classificação e aprovação;” (id n.o 142588793, p. 19-20, Seção VI, letra “e”). Documentos acompanham a petição inicial. Os autos vieram conclusos em 14/11/2022. É o relatório. Decido. Segundo o art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela provisória de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A medida antecipatória, contudo, não poderá ser deferida na hipótese de perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, consoante se extrai do § 3o do mesmo dispositivo legal: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. §1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. §2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. §3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Conforme consignado no relatório, o autor almeja ser convocado para as fases subsequentes do concurso público destinado ao provimento de cargos de Agente de Polícia Civil do Distrito Federal, porquanto a Junta Médica que realizou a avaliação psicológica do candidato Greisson Sidnei Rodrigues Santana teria incorrido em equívoco ao considera-lo como inapto para exercer a função pública. Como é cediço, o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF), em abril de 2015, julgou o RE 632.853/CE (sob a sistemática da repercussão geral da questão constitucional), cuja relatoria fora do Min. Gilmar Mendes, ocasião na qual firmou entendimento no sentido de que não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Não obstante isso, a Corte Suprema ressaltou que em situações excepcionais, o Poder Judiciário pode fazer esse controle, notadamente (i) após juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame; e (ii) constatando a presença de erro grosseiro no gabarito apresentado (Cf. STF, 1a Turma, MS 30859, rel. Min. Luiz Fux, j. 28/08/2012). Vale acrescentar que a segunda circunstância excepcional acima exposta encontra certa correspondência nos precedentes do Superior Tribunal de Justiça (STJ), mormente o RMS 49.896/RS, julgado pela 2a Turma daquela Corte Superior em 20/04/2017, relator Min. Og Fernandes, ocasião na qual deliberou-se que em prova dissertativa de concurso público, o grave erro no enunciado (reconhecido pela própria banca examinadora) constitui flagrante ilegalidade apta a ensejar a nulidade da questão. Apreciando o caderno processual, sobretudo a petição inicial, percebe-se que a causa de pedir apresentada pelo requerente não é concernente à discussão da compatibilidade dos temas cobrados aos candidatos no momento da realização das provas com o conteúdo programático do Edital, razão pela qual o pedido antecipatório carece de substância jurídica. Com efeito, a leitura da causa de pedir deixa a impressão de que o autor almeja rediscutir, em sede judicial, o próprio mérito do ato de eliminação do certame (o qual deriva de conclusão exposta por um corpo técnico de profissionais da psicologia), medida essa que, à princípio e como regra geral, não se mostra viável. O controle dos atos da Administração Pública, pelo Poder Judiciário, deve dizer respeito, em maior medida, aos seus aspectos de ordem legal (e que, por assim serem, devem inteira subserviência ao disposto na legislação de regência), notadamente aos elementos competência, forma, objeto e finalidade, conforme a estratificação clássica feita pelo legislador no art. 2o da Lei n.o 4.717/1965 – e não ao mérito da manifestação Estatal vergastada. A propósito disso, vale trazer à colação importante lição do professor José dos Santos Carvalho Filho, O controle judicial, entretanto, não pode ir ao extremo de admitir que o juiz se substitua ao administrador. Vale dizer: não pode o juiz entrar no terreno que a lei reservou aos agentes da Administração, perquirindo os critérios de conveniência e oportunidade que lhe inspiraram a conduta. A razão é simples: se o juiz se atém ao exame da legalidade dos atos, não poderá questionar critérios que a própria lei defere ao administrador (Manual de direito administrativo: revista, atualizada e ampliada. 35. ed. Barueri: Atlas, 2021, p. 109). Além disso, não se pode perder de vista que na presente ação o demandante objetiva debater, sob a ótica jurídica, uma decisão/veredicto médica(o), tema esse assaz complexo. Acontece que este Juízo não dispõe de informações suficientes para afirmar, de plano, que o requerente pode ser considerado como candidato psicologicamente apto a prosseguir no concurso público em questão, vislumbrando-se a necessidade de dilação probatória para melhor análise da situação em tela. Nesse contexto, não é possível verificar a probabilidade do direito alegado, requisito indispensável à concessão do pleito antecipatório vindicado. Assim, à míngua dos requisitos legais autorizadores, não há que se falar na concessão da medida antecipatória pretendida. Desta feita, revela-se prudente aguardar o regular trâmite processual, com a observância do contraditório e a devida produção de provas complementares, a fim de melhor avaliar a questão submetida ao exame do Juízo. Com essas razões, INDEFIRO o pedido de tutela provisória de urgência. Por outro lado, DEFIRO o pleito de concessão do benefício da gratuidade judiciária, na forma do art. 98 e ss. do CPC. Deixo de designar audiência de conciliação, sem prejuízo de sua realização em momento posterior. Cite-se os demandados para, querendo, oferecerem defesa escrita no prazo legal, consoante arts. 183, caput (este válido apenas para o Distrito Federal), 230 e 231, V e VI, todos do CPC, oportunidade na qual deverão se manifestar acerca das provas que pretendem produzir. Apresentadas as contestações, retornem os autos conclusos. Intime-se.” O agravante alega em suas razões recursais (Id. 41398543), em síntese, que foi irregularmente desclassificado na fase de avaliação psicológica do concurso público destinado ao provimento do cargo de Agente da Polícia Civil do Distrito Federal, ao ser considerado “inapto” para o exercício do referido cargo. Argumenta que a avaliação questionada foi fundamentada em critérios que visaram a identificar candidatos com perfil profissional para o exercício do cargo, o que estaria em desarmonia com entendimento jurisprudencial prevalecente no sentido de que a avaliação psicológica deve ser destinada à verificação da eventual existência de “patologia psíquica” que impeça o candidato de bem desempenhar as atribuições respectivas. Verbera que o resultado da avaliação não esclareceu suficientemente as razões que motivaram a conclusão pela inaptidão do recorrente para o exercício do cargo almejado. Assevera que o edital do concurso não está respaldada em informações suficientes a respeito dos métodos de avaliação psicológica que seriam utilizados. Acrescenta que a ausência de menção à critérios objetivos de avaliação prejudica o candidato ao cargo, ao tornar a avaliação excessivamente subjetiva e impedir o pleno exercício do contraditório no âmbito de eventual recurso na esfera administrativa. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que seja determinado ao Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos que promova a convocação do recorrente para participar das fases subsequentes do concurso público em questão. Pugna, por fim, pelo provimento do recurso para que seja declarada nula a avaliação psicológica questionada e determinada a realização de nova avaliação, mediante utilização de critérios objetivos. O recorrente está dispensado do recolhimento do valor referente ao preparo recursal, tendo em vista a concessão da gratuidade de justiça pelo Juízo singular (Id. 142825514 dos autos do processo de origem). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. I, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em avaliar a possibilidade de determinar ao Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos que promova a convocação do recorrente para participar das fases subsequentes do concurso público destinado ao provimento do cargo de Agente da Polícia Civil do Distrito Federal. O Edital no 1 – PCDF – Agente, de 30 de Junho de 2020 (Id. 41398553) define que o concurso público para o provimento de cargo de Agente de Polícia da Carreira de Polícia Civil do Distrito Federal deve ser realizado em duas etapas, senão vejamos: “1 DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 1.1 O concurso público será regido por este edital e executado pelo Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe) e pela PCDF. 1.2 A seleção para o cargo de que trata este edital compreenderá duas etapas. 1.2.1 A primeira etapa do concurso público compreenderá as seguintes fases: a) provas objetivas, de caráter eliminatório e classificatório, de responsabilidade do Cebraspe; b) prova discursiva, de caráter eliminatório e classificatório, de responsabilidade do Cebraspe; c) exames biométricos e avaliação médica, de caráter eliminatório, de responsabilidade do Cebraspe; d) prova de capacidade física, de caráter eliminatório, de responsabilidade do Cebraspe; e) avaliação psicológica, de caráter eliminatório, de responsabilidade do Cebraspe; f) sindicância de vida pregressa e investigação social, de caráter eliminatório, de responsabilidade da PCDF. 1.2.2 A segunda etapa do concurso público consistirá de curso de formação profissional, de caráter eliminatório e classificatório, de responsabilidade do Cebraspe.” Em relação à fase de avaliação psicológica, o aludido edital fixou as seguintes regras: “14 DA AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA 14.1 Serão convocados para a avaliação psicológica todos os candidatos considerados aptos na prova de capacidade física. 14.1.1 Os candidatos que não forem convocados para a avaliação psicológica, na forma do subitem 14.1 deste edital, estarão automaticamente eliminados e não terão classificação alguma no concurso. 14.2 A avaliação psicológica, de presença obrigatória e de caráter eliminatório, ocorrerá dentro dos parâmetros estabelecidos na Lei Federal no 4.878/1965, no Decreto Federal no 9.739, de 28 de março de 2019, e nas Resoluções do Conselho Federal de Psicologia no 10/2005, no 02/2016 e no 009/2018. 14.3 Considera-se avaliação psicológica o processo realizado mediante o emprego de um conjunto de procedimentos validados cientificamente, que permitem identificar a compatibilidade das características psicológicas do candidato, com base nas características resultantes do Estudo Científico das atribuições e responsabilidades do cargo de Agente de Polícia da Carreira de Polícia Civil do Distrito Federal, nos termos do art. 63 da Portaria no 6/2016 da PCDF. 14.3.1 A avaliação psicológica visa verificar, entre outros, habilidades específicas, tipos de raciocínio e características de personalidade, importantes para o bom desempenho das atividades do cargo de Agente de Polícia da Carreira de Polícia Civil do Distrito Federal, tais como: controle emocional, disciplina, autoconfiança, relacionamento interpessoal. 14.3.2 A avaliação psicológica avaliará também as características de personalidade restritivas ou impeditivas ao desempenho das atribuições inerentes ao cargo como, por exemplo, agressividade inadequada. 14.4 A avaliação psicológica poderá compreender a aplicação coletiva e(ou) individual de instrumentos capazes de aferir, de forma objetiva e padronizada, os requisitos psicológicos do candidato para o desempenho das atribuições inerentes ao cargo. 14.5 A avaliação psicológica será realizada por banca examinadora constituída por membros regularmente inscritos no Conselho Regional de Psicologia. 14.6 A banca examinadora deverá utilizar-se de testes psicológicos validados no país e aprovados pelo CFP, em conformidade com a Resolução no 009/2018. 14.7 A aplicação dos testes psicológicos será realizada em conformidade com as normas em vigor para testagem. 14.8 O resultado na avaliação psicológica será obtido por meio da análise dos testes psicológicos utilizados, considerando os critérios estabelecidos a partir dos requisitos psicológicos necessários ao desempenho das atribuições, em conformidade com o Estudo Científico do Cargo. 14.9 Na avaliação psicológica, o candidato será considerado apto ou inapto. 14.9.1 Será considerado apto o candidato que apresentar características compatíveis com os requisitos psicológicos necessários para o exercício do cargo. 14.10 O candidato considerado inapto na avaliação psicológica ou que não comparecer à avaliação, no local, na data e no(s) horário(s) previstos para a sua realização, no edital específico de convocação, será eliminado do concurso. 14.11 A inaptidão na avaliação psicológica não significa, necessariamente, incapacidade intelectual e(ou) existência de transtornos de personalidade. Indica apenas que o candidato não atendeu aos requisitos exigidos para o exercício do cargo pretendido. 14.12 A publicação do resultado na avaliação psicológica listará apenas os candidatos aptos, em obediência ao que preceitua o art. 6o da Resolução no 002/2016 do CFP. 14.13 Será assegurado ao candidato inapto conhecer as razões que determinaram a sua inaptidão, por meio da Sessão de Conhecimento das Razões da Inaptidão. 14.13.1 A Sessão de Conhecimento das Razões da Inaptidão é o procedimento técnico, de caráter exclusivamente informativo, no qual um psicólogo contratado pelo Cebraspe explica ao candidato o seu resultado e esclarece suas eventuais dúvidas. 14.14 Durante a Sessão de Conhecimento, o candidato recebe o laudo psicológico que apresenta o resultado do candidato, em formato objetivo, gráfico e numérico, contendo todos os instrumentos aplicados, os critérios utilizados em cada teste e o critério final para a aptidão na avaliação psicológica. 14.15 O resultado obtido na avaliação psicológica poderá ser conhecido apenas pelo candidato ou pelo candidato, com o auxílio de um psicólogo, constituído às suas expensas, que irá assessorá-lo ou representa-lo, no local e perante psicólogo designado pelo Cebraspe. 14.15.1 O psicólogo contratado pelo candidato, se for o caso, deverá apresentar, na Sessão de Conhecimento das Razões da Inaptidão, comprovação de registro no Conselho Regional de Psicologia, ou seja, a Carteira de Identidade Profissional de Psicólogo. 14.16 Na Sessão de Conhecimento das Razões da Inaptidão, serão apresentados aos psicólogos constituídos e apenas a esses, os Manuais Técnicos dos testes aplicados no certame, que não são comercializados. 14.17 Não será permitido ao candidato, nem ao psicólogo contratado, gravar a Sessão de Conhecimento das Razões da Inaptidão e nem retirar, fotografar ou reproduzir os manuais técnicos, os testes psicológicos, as folhas de respostas do candidato e Estudo Científico do cargo. 14.18 O candidato que desejar interpor recurso contra o resultado provisório na avaliação psicológica poderá fazê-lo, conforme procedimentos disciplinados no respectivo edital de resultado provisório. 14.19 O candidato considerado inapto na avaliação psicológica poderá interpor recurso, orientado ou não pelo seu psicólogo representante. 14.20 A apresentação da resposta ao recurso administrativo, interposto contra o resultado provisório da avaliação psicológica, conterá a identificação e a assinatura de três responsáveis técnicos pelo recurso, sendo estes profissionais diversos daqueles que efetivaram a avaliação psicológica questionada. 14.21 Demais informações a respeito da avaliação psicológica constarão em edital específico de convocação para essa fase.” Nota-se que os itens do edital em exame regulamentam e descrevem pormenorizadamente o modo como a fase de avaliação psicológica deve ser procedida. Também é possível verificar a existência de expressa referência às normas aplicáveis, bem como a descrição da fase em questão e a sua finalidade, a necessidade de avaliação dos candidatos por membros regularmente inscritos no Conselho Regional de Psicologia, além dos tipos de testes a serem aplicados e os resultados que devem ser apurados. No caso da avaliação descritra pelo ora recorrente é possível observar que consta nos autos do processo de origem a avaliação psicológica procedida por 3 (três) membros inscritos no Conselho Regional de Psicologia, com a descrição da finalidade da avaliação, a identificação dos avaliadores, o procedimento que foi utilizado e os critérios que foram observados para a aferição da eventual aptidão do candidato, além dos gráficos referentes aos testes aplicados, as referência teóricas utilizadas e os resultados obtidos (Id. 142596199 dos autos do processo de origem), o que parece estar, nesta primeira análise, em harmonia com as exigências previstas no edital. Assim, não é possível afirmar, a priori, que está evidenciada a ocorrência de ilegalidade ou inconstitucionalidade manifesta. Além disso, convém ressaltar que o conteúdo da avaliação questionada exige a prévia avaliação por expertos munidos de conhecimento especializado, o que afasta a possibilidade de exame da alegada ilegalidade ou inconstitucionalidade por meio da cognição sumária, possível no presente momento. Diante desse cenário as alegações articuladas pelo recorrente não são verossímeis. Fica dispensado o exame do requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Aos agravados para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Brasília-DF, 19 de novembro de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator